Tribunal: TJDFT
Processo: 0750123-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750123-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME GUERRA DE ALMEIDA NEVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GUILHERME GUERRA DE ALMEIDA NEVES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706406-84.2024.8.07.0001, no qual contende com BANCO DO BRASIL S/A. Por meio da decisão agravada, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença de ação monitória (ID 253605320). Confira-se: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Guilherme Guerra de Almeida Neves. Em síntese, o executado requer a concessão de efeito suspensivo à execução, alegando a existência de indícios de inexigibilidade do título, como a ocorrência de novação da dívida, ausência de prova inequívoca e cobrança duplicada em ações conexas, o que, segundo ele, pode causar danos irreparáveis, como bloqueios indevidos de bens e descontos em folha que comprometem sua subsistência. A impugnação detalha três processos distintos movidos pelo Banco do Brasil contra o executado, todos relacionados à mesma dívida renegociada, o que, segundo a parte executada, configura bis in idem e cobrança duplicada. Afirma que houve novação da dívida em 15/04/2021, com liberação de novo crédito e extinção das obrigações anteriores, conforme previsto no art. 360 do Código Civil, sustentando que a cobrança múltipla viola o princípio da boa-fé objetiva e configura enriquecimento ilícito. O executado também aponta a existência de excesso de execução, ausência de liquidez do título executivo e requer a compensação de créditos que possui contra o banco. Argumenta ainda que a impossibilidade de penhora de valores de natureza alimentar, e requer o apensamento ao processo no 0739443-68.2025.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília/DF. Em resposta, a parte exequente refutou as alegações apresentadas na impugnação. É o necessário. Decido. Verifico que a pretensão da parte executada consiste em rediscutir matéria já decidida por este juízo, por ocasião do julgamento do mérito da ação monitória, oportunidade em que o executado foi condenado ao pagamento dos valores devidos ao exequente, conforme sentença de ID 209954072. Dessa forma, reconheço que a postura da parte executada viola o disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. No mais, quanto ao alegado excesso de execução, verifico que o executado deixou de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, deixo de apreciar a alegação de excesso de execução, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. No que diz respeito a impossibilidade de penhora de valores de natureza alimentar, advirto que a natureza dos valores eventualmente bloqueados nos autos somente poderão ser verificados posteriormente, em eventual impugnação à penhora. Sobre a possibilidade de compensação de créditos, dispõe o art. 368 do Código Civil que, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. No presente caso, não há qualquer demonstração de que executado seja credor da exequente referente à dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, o que inviabiliza a compensação das obrigações. Noutro giro, não é possível o apensamento destes autos ao processo no 0739443-68.2025.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília/DF, considerando que o presente feito já foi julgado, razão pela qual aplica-se ao caso a regra disposta no art. 55, §1o, do CPC, que estabelece a impossibilidade de reunião de processos, mesmo que conexos, quando um deles já houve sido sentenciado. Ante o exposto, rejeito à impugnação ao cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou em caso de insurgência, inexistindo efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os atos executivos e constritivos que recaem sobre seu patrimônio, especialmente o bloqueio de ativos financeiros e os descontos em folha, até o julgamento definitivo do recurso; b) o apensamento dos processos de no 0706406-84.2024.8.07.0001 e no 0708417-86.2024.8.07.0001 ao processo principal de maior valor, no 0739443-68.2025.8.07.0001, em razão da conexão existente entre as demandas, nos termos dos artigos 55 e 58 do Código de Processo Civil; c) a realização de perícia contábil para apurar o valor correto da dívida, expurgando eventuais abusividades, excessos de cobrança e valores já quitados; d) a reforma da decisão interlocutória agravada, para reconhecimento da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, confirmando-se a tutela de urgência concedida liminarmente; e) caso não seja concedida a gratuidade da justiça, a concessão de prazo de cinco dias úteis para o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Sustenta o agravante ser hipossuficiente econômico, conforme declaração e contracheques anexados, os quais demonstram renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, com descontos compulsórios e obrigações alimentares decorrentes de divórcio. Alega estar com a conta bancária bloqueada integralmente por determinação judicial, inviabilizando o recolhimento do preparo recursal e comprometendo sua subsistência e a de sua família. Argumenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Afirma tratar-se de cobrança duplicada, oriunda de contratos já renegociados e novados, e que há conexão entre os processos movidos pelo banco agravado, o que justificaria o apensamento das ações. Assevera que a ausência de documentos essenciais por parte do agravado impede a correta apuração da dívida, sendo imprescindível a realização de perícia contábil. Argumenta que a manutenção da decisão agravada representa risco de dano irreparável, por comprometer sua subsistência e violar princípios constitucionais e processuais. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente pede o benefício da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Segundo os contracheques do agravante de agosto de 2025, o recorrente é analista judiciário do Superior Tribunal de Justiça, percebendo remuneração mensal bruta no valor de R$ 23.366,24, e líquida de R$ 9.121,17, após descontos com contribuição previdenciária, imposto de renda, pensão alimentícia, mensalidades e empréstimos consignados (ID 251001836). Com efeito, os demais documentos juntados aos autos também demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. Constam nos autos informações de que o agravante possui diversos empréstimos (D 251001823). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS E CONSTRITIVOS - INOVAÇÃO RECURSAL Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os atos executivos e constritivos que recaem sobre seu patrimônio, especialmente o bloqueio de ativos financeiros e os descontos em folha, até o julgamento definitivo do recurso, nota-se que tal não foi objeto da decisão agravada, tendo o magistrado apenas consignado que “No que diz respeito a impossibilidade de penhora de valores de natureza alimentar, advirto que a natureza dos valores eventualmente bloqueados nos autos somente poderão ser verificados posteriormente, em eventual impugnação à penhora.” Ademais, não consta nos autos de origem informação de quaisquer bloqueios, relativos aos autos de origem, na conta bancária do agravante. Dentro deste contexto, eventual análise, neste recurso, configuraria inovação recursal e supressão de instancia, já que não houve quaisquer atos executivos e constritivos que recaem sobre seu patrimônio nos autos de origem. Portanto, deixo de conhecer desta parte do recurso. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS ANTERIORES – OBJETO DE OUTRAS AÇÕES No recurso, o agravante afirma tratar-se de cobrança duplicada, oriunda de contratos já renegociados e novados, e que há conexão entre os processos movidos pelo banco agravado, o que justificaria o apensamento das ações. Assevera que a ausência de documentos essenciais por parte do agravado impede a correta apuração da dívida, sendo imprescindível a realização de perícia contábil. Argumenta que a manutenção da decisão agravada representa risco de dano irreparável, por comprometer sua subsistência e violar princípios constitucionais e processuais. Primeiro, deve-se observar quais os contratos alegados pelo agravante: 1. Contrato objeto do Processo no 0706406-84.2024.8.07.0001 – Ação Monitória O agravante firmou, em 01/03/2021, contrato de adesão a produtos e serviços bancários com o Banco do Brasil S/A, na modalidade de crédito consignado, registrado sob o número de operação 960.726.216. A contratação ocorreu por meio eletrônico, via aplicativo mobile da instituição financeira. O valor liberado foi de R$ 57.931,66, com vencimento final estipulado para 22/03/2029. O contrato previa o pagamento de 96 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 967,81 cada, mediante desconto direto em folha de pagamento. O inadimplemento teve início em 22/07/2022, ocasião em que o banco passou a exigir o saldo total da dívida, conforme cláusula de vencimento antecipado. A defesa sustenta ausência de comprovação documental do valor efetivamente creditado, além de alegar ter havido novação contratual, o que extinguiria a obrigação originária. 2. Contrato objeto do Processo no 0708417-86.2024.8.07.0001 – Cumprimento de Sentença Em 06/04/2017, o agravante celebrou com o Banco do Brasil S/A contrato de adesão para obtenção do cartão de crédito Ourocard Visa Infinite, registrado sob a operação no 102.886.854. O contrato estabeleceu limite de crédito e condições gerais para emissão e uso do cartão. A dívida decorre da utilização do limite concedido, sem quitação das faturas mensais, cuja inadimplência iniciou-se em 25/07/2021. A cláusula contratual autorizava o vencimento antecipado da totalidade da dívida em caso de inadimplemento. O valor inicial apurado foi de R$ 108.579,22, atualizado para R$ 142.275,11 na fase de cumprimento de sentença. A defesa aponta ausência de documentos comprobatórios suficientes, como contrato completo e extratos detalhados, além de alegar novação da dívida e duplicidade de cobrança. 3. Contrato objeto do Processo no 0739443-68.2025.8.07.0001 – Ação Monitória O agravante firmou, em 15/04/2021, contrato de Crédito Direto ao Consumidor com o Banco do Brasil S/A, registrado sob a operação no 964.196.078. A contratação foi realizada eletronicamente, por meio do aplicativo da instituição. O valor total da operação foi de R$ 258.548,61, com vencimento final em 22/04/2029. O contrato previa o pagamento de 96 parcelas mensais de R$ 4.914,37, com desconto direto, presumivelmente em folha de pagamento. O agravante recebeu um valor residual de R$ 20.000,00, denominado “troco”, após a consolidação das dívidas anteriores. O inadimplemento teve início em 22/11/2021, quando os descontos deixaram de ocorrer sem justificativa por parte do banco. A defesa sustenta ausência de documentação completa, cobrança indevida e má-fé processual, por tratar-se de dívida já novada e objeto de renegociação anterior. O que se verifica é a alegação do executado no sentido de ter ocorrido novação contratual em 15/04/2021, por meio da operação no 964.196.078, a qual teria consolidado os débitos anteriores em um novo contrato, com liberação de crédito e estipulação de novo prazo para pagamento. Essa novação, segundo o agravante, extinguiria as obrigações anteriores, conforme previsão do artigo 360 do Código Civil. Ao que tudo indica, não há documentos nos autos que demonstrem essa novação contratual. Importante consignar que, em sua defesa, nos embargos à monitória do Processo no 0708417-86.2024.8.07.000, protocolada em 9/9/2025, relacionada ao contrato de adesão para obtenção do cartão de crédito Ourocard Visa Infinite, registrado sob a operação no 102.886.854, o agravante não mencionou a alegada novação ocorrida em 15/4/2021 (ID 223379660). Da mesma forma, nos embargos à monitória do Processo no 0708417-86.2024.8.07.0001, protocolada em 22/1/2025, relacionado ao contrato na modalidade de crédito consignado, registrado sob o número de operação 960.726.216, o agravante não mencionou a alegada novação ocorrida em 15/4/2021 (ID 223379660). Assim, neste momento processual, não há elementos aptos a demonstrar as alegações do agravante de novação contratual. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Por fim, não há que se falar em apensamento dos processos de no 0706406-84.2024.8.07.0001 e no 0708417-86.2024.8.07.0001 ao processo principal de maior valor, no 0739443-68.2025.8.07.0001, porquanto mesmo que houvesse conexão, os feitos já foram sentenciados, o que impede a tramitação conjunta (Súmula 235 do STJ). Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator